Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RIBONUCLIB). INCLUSÃO DA UNIÃO DO FEITO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL 793 STF.POLO PASSIVO COMPOSTO POR QUALQUER ENTE, ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1234. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO ESCOLHIDO PELO BENEFICIÁRIO. REGRAS INTERNAS DO SUS NÃO INTERFEREM NA COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que admitiu a inclusão da União Federal no feito, declinando da competência para a Justiça Federal, diante da relação de solidariedade entre os entes.
2. Segundo o julgamento do STF no Tema de Repercussão Geral n. 793, o polo passivo pode ser composto por qualquer ente federado, de forma isolada ou conjunta. Logo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e não necessário, conforme defende o agravado.
3. O STF julgará o Tema Repercussão Geral 1234, que discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa.
4. Para evitar a insegurança jurídica, o STF fixou os parâmetros a serem utilizados na atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do RE 1.366.243: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário"
5. Precedentes: Acórdão 1767957, 07056471220238070016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023; Acórdão 1786953, 07343084920238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023; Acórdão 1786953, 07343084920238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023; Acórdão 1712626, 07190576820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.